Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA AO CESSIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constando na matrícula do imóvel a TERRACAP como proprietária do imóvel objeto da lide, deve ela responder a ação de adjudicação compulsória. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "na ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passivo da demanda".

3. Incontroversa a quitação do preço do imóvel, requisito para que seja efetivado o direito à adjudicação compulsória, não há razão para afastar o direito ao registro imobiliário em nome do último cessionário da cadeia de cessões do bem.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.